Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-27.2023.8.11.0026
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000866-27.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIANE RIQUIERE DE SOUZA - CPF: 016.526.811-59 (RECORRIDO), MAYRON HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 047.640.411-89 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL - CPF: 704.917.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PRESTES DOS SANTOS - CPF: 631.212.041-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE À BENEFICIADA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECORRIDA INVESTIGADA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO
NOS ARTIGOS 33 DA LEI N.o 11.343/06 E O ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REVOGAÇÃO DA DECISÃO – PRETENDIDA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA, GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADAS NA HIPÓTESE – RECORRIDA QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE DESDE OS FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 07 (SETE) MESES – AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA OU AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que exista indícios da autoria delitiva em desfavor do recorrido, não se deve decretar sua prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal) quando a medida não se mostrar necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito apresentado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão do Juízo da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos no
1000866-27.2023.8.11.0026
, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de
Josiane Riquiere de Souza,
mediante condições, a qual é investigada pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06 e

art. 12, da Lei 10.826/03, (decisão – Id. 178918387).

Irresignado, o
Parquet
interpôs recurso em sentido estrito, objetivando a segregação cautelar da recorrida, a fim de garantir a ordem pública (Id. 178918392).

Em sede de juízo de retratação, a douta Magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 178918396).

Em contrarrazões, a defesa rechaça os argumentos, pugnando para que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 178918394).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 180814694), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito. Prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas e posse irregular de munições. Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insurgência ministerial. Procedência. Risco concreto de reiteração delitiva. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes no caso concreto. Parecer pelo provimento do recurso
”
(
Sic
.)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o Ministério Público contra decisão do Juízo
da Comarca de Cláudia/MT, , contra decisão do Juízo da Comarca de Cláudia/MT que, nos autos no
1000866-27.2023.8.11.0026
, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de
Josiane Riquiere de Souza,
mediante condições, a qual é investigada pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03.

Nas razões, o
Parquet
pugna pela reforma da decisão, alegando que estão presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente para a garantia da ordem pública, considerando que
“a implicada há tempos é investigada pela Polícia, consoante se vê dos documentos encartados nos autos, ao passo que durante campana foi possível verificar indícios suficientes para abordagem a qual logrou em localizar substâncias entorpecentes no estabelecimento comercial de Josiane”. Destacou, também, que “Josiane é esposa do ex chefe do Comando Vermelho de Arenápolis, inclusive já sendo presa em conjunto com seu esposo, por suspeita de tráfico e associação para o tráfico.”

Ao receber a comunicação da prisão em flagrante, o magistrado singular assim analisou:

“[...]
Trata-se de comunicação de prisão em flagrante em face de
JOSIANE RIQUIERE DE SOUZA
,

recebido em gabinete nesta data (03/08/2023).

Verifica-se do teor do respectivo auto de prisão que a custodiada foi detida em estado de flagrância, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei n.o 11.343/06 e o art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Conforme boletim de ocorrência de n.o 2023.216379 (Id n.o 125133940), a equipe de investigação estava em diligência descaracterizada, investigando os passos de faccionados neste município, quando foram acionados por denúncias relatando que no Bar da Josiane, havia som alto perturbando o sossego dos vizinhos, momento em que, deslocando até o local, foi constatado movimento incomum de pessoas, de forma velada e descaracterizada, dentre elas a investigada e diversos usuários integrantes de facção já conhecidos pelos investigadores, bebendo em uma mesa do bar.

Ao perceber a presença dos investigadores, a Sr. Josiane jogou seu aparelho celular na parede, danificando toda sua tela. Em revista pessoal realizada na representada, foi encontrado em seu bolso uma porção pequena de pasta base de cocaína (cabecinha), e no balcão do bar foram encontrados uma porção média de pasta base de cocaína, uma porção média de cocaína, uma porção pequena de maconha, e por fim, dentro de uma meia, embaixo do balcão, foram encontradas seis munições intactas, sendo quatro unidades de calibre 22 e duas unidades de calibre 38, não encontrando qualquer arma no local. Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão a suspeita.

Ressalta o boletim de ocorrência, que o bar da Josiane é aberto ao público, tendo várias mesas, bebidas e freezers, assim como, dispõe, que a representada já foi presa no ano de 2022 por tráfico de drogas, sendo encontrada pela terceira vez, drogas no mesmo local, tendo diversas denúncias que a custodiada continua traficando drogas em sua residência.

Todos objetos apreendidos constam do auto de apreensão de Id n.o 125137594.

Realizado auto de constatação provisório de entorpecente juntado no Id n.o 125137608.

Ao serem ouvidos na delegacia, os investigadores reafirmaram os fatos descritos nos boletins de ocorrência (Ids n.o 125137595 e 125137597).

A autuada, ao ser ouvida na delegacia de polícia, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id n.o 125137602).

Durante a audiência de custódia, realizada na data de hoje (03/08/2023) às 18h40min (MT), a custodiada informou ter sofrido agressões praticadas pelos policiais, não sabendo indicar os possíveis agressores. O Promotor de Justiça pugnou pela homologação do auto de prisão em flagrante, e conversão da prisão em fragrante para preventiva. A Defesa requereu a realização de novo laudo de corpo de delito, e consequente relaxamento da prisão, ou alternativamente a concessão de liberdade provisória com ou sem fixação de cautelares.

A audiência de custódia foi realizada no formato híbrido, presentes no fórum da comarca de Arenápolis a juíza, assessoria, advogado e custodiada; já o Promotor de Justiça participou por videoconferência.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Após o recebimento do APF, compete ao magistrado analisar: a regularidade da prisão em flagrante, com o relaxamento no caso de ilegalidade; a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos, expedindo o respectivo mandado; o cabimento, ou não, da concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir.

Compulsando o auto, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302, do Código de Processo Penal.

Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

“O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público” (STF - HC: 186421 SC 0094324-92.2020.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 17/07/2020, Data de Publicação: 22/07/2020).

No que diz respeito às declarações da custodiada, que teria levado um tapa no rosto e um soco na costela, mostrando um hematoma no seio que alega ter sido causado durante a abordagem, quando questionada qual teria sido o policial responsável pela agressão, não soube identificar, afirmando que estava sob efeito de entorpecentes.

Outrossim, no laudo de exame de corpo de delito da custodiada não consta qualquer lesão, escoriação ou hematoma (Id n° 125137619).

Em que pese as alegações da autuada de excesso na abordagem policial, compartilho do entendimento de que não é motivo, por si só, para o relaxamento da prisão, mas sim de apuração e responsabilidade funcional em caso de comprovação.

Em vista das alegações, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para oitiva dos envolvidos e testemunhas, a fim de apurar eventual abuso por parte dos policiais que participaram da ocorrência e, havendo indícios, remeter as peças à Corregedoria da Polícia Militar.

Desse modo, não havendo irregularidades (vícios formais) ou ilegalidades (vícios matérias) no Auto de Prisão em Flagrante no 1000866-27.2023.8.11.0026, HOMOLOGO-O.

Passo, pois, a análise da possibilidade da conversão em prisão preventiva do autuado atenta à nova sistemática trazida ao Código de Processo Penal, em observância ao art. 310 do Códex.

Dessume-se da narrativa fática que a indiciada teria praticado, em tese, os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munições, previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e o art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbra-se a inexistência dos requisitos do artigo 312, do CPP, haja vista que, como se sabe, a prisão preventiva, para ser decretada, deve ter como fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal.

Não obstante a gravidade dos delitos supostamente praticados pela flagrada (tráfico e posse irregular de munições), entendo que não há elementos suficientes para manter sua custódia.

Destarte, a Lei n.o 13.964/19 que alterou o CPP, estabelece expressamente que a decisão para manutenção da preventiva deve ser fundamentada em prova de perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e existência concreta de fatos que justifique a medida.

É cediço que, como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitante do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. Além disso, com a entrada em vigor da Lei n.o 12.403/2011, tornou-se também necessário à demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, apesar de estar evidenciado o
fumus comissi delicti
, ou seja, há prova da materialidade (termo e Exibição e apreensão Id n.o 125137594 e auto de constatação provisória de entorpecente Id n.o 125137608) e indícios suficientes de autoria, observo que a liberdade da flagrada não apresenta risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou prejuízo a instrução criminal, não estando presente, portanto, o
periculum libertatis
.

Em que pese o requerimento pela conversão do nobre representante do Ministério Público, não vislumbro a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista que a flagrada é primária. Conforme consulta ao sistema conveniado ao juízo, constata-se que a autuada foi absolvida nas duas ações penais que responde, quais sejam, processo n° 0002486-33.2019.811.0026 (pendente de trânsito e julgado) e processo n°1001450-31.2022.811.0026 (pendente de julgamento de recurso apelação do Ministério Público).

Do mesmo modo, não há indícios de que a flagrada se furtara à aplicação da lei penal, haja vista ter endereço fixo e possuir estabelecimento comercial nesta comarca.

Ademais, não vislumbro eventual prejuízo ou coação que possam causar consequências ao deslinde do feito, caso a suspeita seja colocada em liberdade.

Some-se a isso o fato de que não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Outrossim, considerando que a flagrada é primária e as circunstâncias fáticas não traduzem, por si só, maior gravidade em concreto da conduta, além de não ter sido apreendido uma grande quantidade de drogas, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se necessárias e suficientes, bem como adequadas à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais da autuada.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça Mato Grosso assim dispõe:

“Na hipótese, a autoridade reputada coatora não demonstrou idoneamente em que medida a liberdade ambulatorial da paciente coloca em risco o corpo social ou o sucesso processual, porquanto as decisões combatidas embasam-se tão somente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional e em outros fundamentos genéricos, como a repercussão social e o descrédito no Poder Judiciário ocasionados pela prática delitiva, além de transcrições doutrinárias do conceito de ordem pública e mera menção aos artigos de lei pertinentes, sem, contudo, concatena-los às vicissitudes e peculiaridades do caso concreto que traduziriam a sua efetiva presença. Assim, e
considerando a primariedade técnica da paciente e a ausência de outros processos criminais tramitando em seu desfavor, bem como à luz da pequena quantidade de droga apreendida, cujo poder lesivo/viciante tampouco se mostra elevado, revelam-se suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos severas que o cárcere
(art. 319 do CPP) ”. (TJMT - N.U 1001568-27.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) (destaquei)

Vale lembrar que, consoante o princípio constitucional da presunção da inocência, não cabe à segregação cautelar como mera antecipação de pena.

Insta ressaltar que a liberdade provisória é corolário de todos os dispositivos que tratam direta ou indiretamente desse direito de 1a geração (art. 5o, incisos XV, LIV, LV, LVII, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI, da C. F.), mas especialmente da conjugação dos princípios da inviolabilidade da liberdade humana (ar. 5o, caput), da prisão como exceção (inciso LXI), e da liberdade como regra, conforme se extrai dos seguintes incisos, desse mesmo artigo da Constituição,
in verbis
:

“LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Desta forma, o agente só poderá ser encarcerado nas hipóteses em que seja imprescindível para garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal ou nas hipóteses prevista para a prisão temporária.

Logo, em análise detida aos autos, entendo que no caso vertente pelo crime que ensejou o presente APF não se encontram presentes os requisitos para conversão em prisão preventiva.

Quanto ao requerimento da defesa, para realização de novo laudo de exame de corpo de delito, observa-se ser desnecessário o pedido, haja vista que o único hematoma citado pela flagrada seria no seio esquerdo, o qual mostrou durante a audiência de custódia.

Conclusão:

ANTE O EXPOSTO, homologo a prisão em flagrante e concedo a liberdade provisória a custodiada
JOSIANE RIQUIERE DE SOUZA
, mediante o cumprimento de outras medidas cautelares diversas da prisão, observando-se o que preconiza o artigo 282, inciso II do Código Penal, e dispostas abaixo:

a) Comparecimento a todos os atos do processo dos quais for notificada;

b) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço;

c) Manter comportamento social adequado e;

d) Não cometer infração criminal, SOB PENA DE TER SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo não tiver que permanecer presa.
[...]”

(Id. 178918387)

Pois bem.

É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do
“fumus comissi delicti”
(prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.

No caso em apreço, por ora, se percebe que a segregação cautelar da acusada, tal como entendeu o Juízo
a quo
, não se mostra necessária à salvaguarda da ordem pública, da instrução penal ou da aplicação da lei.

Afinal, decorridos um pouco mais de 07(sete) meses da data em que foi proferida a decisão que concedeu a liberdade à acusada e impôs medidas cautelares alternativas à prisão, eventual pertinência da medida cautelar extrema, se presente à época, certamente não mais subsiste, sobretudo diante da ausência de notícias de reiteração criminosa e/ou descumprimento por parte da recorrida das medidas cautelares que haviam sido deferidas. E, de fato, a abstenção de qualquer prática criminosa durante esse período, no caso, um pouco mais de 07 (sete) meses, conduz à conclusão de que a liberdade da recorrida,
por ora,
não constitui afronta à ordem pública ou à conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

[...] A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis.

(HC 609.998/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/3/2021)

Neste sentido, diante do não preenchimento das exigências legais da pretendida custódia preventiva, entende-se que a liberdade da acusada, ao menos neste momento processual, deve ser mantida. À vista desses argumentos, pois, impossível o acolhimento do pleito recursal ministerial.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024